Tribunal: TJBA
Processo: 8024526-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024526-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCAS SOUZA FRANCA

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de que a parte autora não apresentou procuração com firma reconhecida, conforme exigido em decisão interlocutória amparada no Tema Repetitivo 1.198/STJ. A parte recorrente sustentou que a exigência carece de respaldo legal e que o instrumento de mandato apresentado nos autos atende aos requisitos legais.

II. Questão em discussão: 2. Discute-se a validade da extinção do processo pela ausência de procuração com firma reconhecida, frente à interpretação do Tema 1198/STJ e à legislação processual vigente, especialmente os arts. 105 do CPC e 5º da Lei nº 8.906/94.

III. Razões de decidir: 3. O Tema 1.198/STJ autoriza, em situações excepcionais e fundamentadas, a exigência de reforço documental para aferição da regularidade da demanda, como medida de combate à litigância predatória. 4. Entretanto, a exigência de reconhecimento de firma, por autenticidade, como condição de validade da procuração judicial, não encontra respaldo legal. 5. O art. 105 do CPC e o art. 5º da Lei nº 8.906/94 reconhecem como válidas as procurações outorgadas por instrumento particular devidamente assinado, independentemente de reconhecimento de firma. 6. A jurisprudência do TJBA tem reconhecido que, embora o Tema 1198/STJ justifique o reforço probatório em caso de indícios de litigância predatória, o reconhecimento de firma não é requisito legal obrigatório. 7. A extinção do feito, na hipótese, configura excesso de formalismo e deve ser afastada.

IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Autos remetidos à origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "A exigência de reconhecimento de firma por autenticidade na procuração judicial não encontra amparo legal e, por si só, não autoriza o indeferimento da petição inicial."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8024526-71.2023.8.05.0001, de Salvador, em que é Apelante LUCAS SOUZA FRANCA e Apelado BANCO C6 S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES E DAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.